Tribunal: TCU
Processo: 006.281/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2865/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.281/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Raquel Grisolia Goncalves (XXX.300.137-XX); Renan Freire de Almeida (XXX.006.267-XX); Renata Faria dos Santos (XXX.873.617-XX); Renata Rufino da Silva (XXX.260.377-XX); Roberta Julia Santos Bastos (XXX.993.037-XX); Rodrigo Martins de Oliveira (XXX.042.977-XX); Romulo Bessi Freitas (XXX.604.857-XX); Simone Emiliano de Jesus (XXX.751.337-XX); Thulyo Lutz (XXX.081.517-XX); Wagner Ramalho (XXX.446.166-XX). 1.2. Entidade: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.